Tribunal: TJMT
Processo: 0002471-89.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002471-89.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN RICARDE REIS - CPF: 024.075.921-40 (APELANTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE PROCESSUAL POR ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso). A defesa sustenta a nulidade da prova obtida no interior da residência do acusado por suposta violação da inviolabilidade domiciliar e requer a absolvição quanto ao crime de uso de documento falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve ilicitude na obtenção da prova decorrente da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura o crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à inviolabilidade do domicílio não é absoluto, podendo ser relativizado em situações excepcionais, como em flagrante delito. O ingresso dos policiais na residência do réu decorreu da perseguição policial imediatamente anterior, em que o acusado tentou fugir e se esconder, fornecendo, posteriormente, informações sobre a localização da arma. Assim, a atuação policial foi legítima, não havendo ilicitude na obtenção da prova.

4.

O crime de uso de documento falso se configura quando o agente faz uso ativo do documento para induzir terceiros em erro. No caso, o réu apresentou a carteira de habilitação falsa no momento da abordagem policial, levando os agentes a consultarem o sistema com a identidade falsa. A materialidade foi comprovada pelo laudo pericial que atestou a adulteração do documento.

5.

A tese defensiva de que o documento apenas estava em posse do réu, sem ter sido apresentado, não descaracteriza o crime, uma vez que ele efetivamente o utilizou para dificultar sua identificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há flagrante delito e fundadas razões para a diligência policial.

2.

O crime de uso de documento falso se configura quando o agente utiliza o documento para ocultar sua identidade perante terceiros, independentemente de tê-lo apresentado espontaneamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/03, art. 16, §1o, IV; CP, art. 304.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616-AgR/RO; STF, RE 1298036/RS; STJ, AgRg no HC 709.657/SP; STF, RHC 1.349.297.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Renan Ricarde Reis
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002471-89.2014.8.11.0042, pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, pela prática dos delitos previstos no
art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03
(posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e no art.
304 do Código Penal
(uso de documento falso).

Nas razões recursais de id. 246386726, a defesa alega preliminarmente,
nulidade processual
por suposta ilicitude da prova, sustentando que os agentes de segurança pública ingressaram na residência do acusado sem mandado judicial, violando a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, da CF). No mérito, pugnou pela
absolvição quanto ao crime de uso de documento falso
, argumentando que o apelante não apresentou o documento falsificado aos policiais, limitando-se a portá-lo no bolso, o que afastaria a materialidade do delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 246386743), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, consoante entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e uso de documento falso. Sentença condenatória. Apelo defensivo: 1) Preliminar de nulidade processual. Alegada ilicitude da prova, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar, em situação de flagrância de crime permanente. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Prefacial que deverá ser rejeitada. 2) Pretendida absolvição quanto ao crime de uso de documento falso. Inviabilidade. Está comprovado nos autos que o apelante portava uma carteira de habilitação (CNH) falsificada, conforme laudo pericial, no momento de sua abordagem. Certo é que ele a utilizava para ocultar seu envolvimento em outros crimes, tornando inviável a pretendida absolvição. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(id. 257140669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual denunciou
Renan Ricarde Reis
pela suposta prática dos delitos previstos no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso).

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que
:

“(...) 1o FATO (uso de documento falso)

No dia 23/01/2014, por volta de 13h30min, na Avenida Beira Rio região da Ponte Nova, nesta Capital, o denunciado RENAN RICARDE REIS
usou documento público falsificado consistente na Carteira Nacional de Habilitação, em que constava o nome Renan Araújo Santos, a fim de esconder seus antecedentes criminais
.

2o FATO (porte ilegal de arma de fogo) Na mesma data, na residência situada a Rua Bela Vista, no419, bairro Alvorada, nesta urbe e Comarca da Capital,
o denunciado RENAN ocultava arma de fogo (com numeração raspada) sem autorização e em desacordo com determinação legal.

DOS FATOS COMUNS:

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e hora dosfatos
uma guarnição da polícia militar estava em perseguição a um veículo Saveiro Cros
s, de cor vermelha,
com dois suspeitos, quando então o veículo se chocou contra o meio-fio e o denunciado tentou empreender fuga atravessando o rio Cuiabá a nado, sendo detido pelos policiais militares em um matagal próximo à Avenida Beira Rio. O denunciado se apresentou com uma CNH em nome de ‘RENAN ARAÚJO SANTOS’, mas após checagem via CIOSP constatou-se que o nome verdadeiro do denunciado era RENAN RICARDE REIS, sendo ele suspeito de estar envolvido em furtos a caixas

eletrônicos, roubos a joalherias e homicídios
.
O grupamento da polícia militar promoveu diligências na residência do denunciado e encontrou cinco munições de calibre .38 intactas. Indagado acerca da arma de fogo, o denunciado informou aos policiais que a mesma se encontrava na casa de sua namorada, onde de fato foi encontrado o revólver calibre .38
(com numeração raspada), carregado com seis munições de mesmo calibre. A namorada do denunciado,
Sra. Camila, informou aos policiais que não tinha conhecimento de que ele ocultava em sua residência a referida arma de fogo.
Conduzido à Delegacia o
denunciado confessou ter pago pelo documento falsificado a quantia de R$600,00, mas negou que a arma encontrada na casa de sua namorada fosse de sua propriedade
. O exame pericial n° 2.9.2014.13832-01 (cópia anexa) concluiu que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
é documento adulterado em suporte autêntico
. (...)”
(id. 246386720).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I.

Da alegada nulidade processual - Ilicitude da Prova e Suposta Violação à Inviolabilidade Domiciliar

No que tange à primeira vertente recursal a defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, sob a alegação de que a prova obtida no interior da residência do apelante foi ilicitamente colhida, pois os policiais militares teriam ingressado no imóvel sem autorização judicial, em violação ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade domiciliar.

Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a atuação policial foi
plenamente legítima.

Importante registrar que a inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto, podendo ser relativizada em situações excepcionais, como no caso de flagrante delito.

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, consolidou o entendimento, com repercussão geral, de que
“a entrada forçada em residência sem mandado judicial é legítima quando baseada em razões concretas e justificadas posteriormente, indicando a existência de flagrante delito no interior do imóvel”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Essa posição é corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que também afirma que o ingresso forçado em domicílio é legítimo se justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em crimes de natureza permanente, como a posse ilegal de arma de fogo (STJ, AgRg no HC 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 27.9.2022).

Além disso, O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese” (RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar pois os fatos narrados no boletim de ocorrência e corroborados pelas provas testemunhais colhidas durante a instrução processual evidenciam que os agentes de segurança pública estavam em perseguição policial contra um veículo Saveiro Cross, conduzido por indivíduos suspeitos. O apelante, ao perceber que seria capturado, atravessou o Rio Cuiabá a nado e tentou esconder-se em um matagal, onde foi localizado e detido pelos policiais militares.

A testemunha Karen de Arruda Fortes esclareceu em juízo que o próprio recorrente indicou onde estava a arma de fogo e que, após insistentes indagações, levou os policiais até o local onde o revólver calibre .38 foi encontrado, escondido no guarda-roupa da casa de sua namorada. A testemunha relatou que o réu inicialmente hesitou em informar o local exato da arma, mas, após sucessivas perguntas, acabou confessando e direcionando a equipe policial até a residência onde o armamento estava ocultado.

Além disso, o policial Rodolfo Augusto Fernandes, em seu depoimento judicial, reforçou que o próprio acusado confessou o local exato onde a arma estava guardada, permitindo sua apreensão pela equipe policial.

Esses depoimentos são cruciais para a elucidação dos fatos, pois demonstram a existência de fundadas razões para a diligência policial, afastando qualquer alegação de ilegalidade na busca domiciliar.

Dessa forma, resta afastada a alegação de ilicitude da prova, pois o ingresso na residência do recorrente foi precedido de fundadas razões, amparadas em circunstâncias objetivas de flagrante delito, legitimando a atuação policial e a consequente apreensão da arma de fogo.

Assim, rejeito a nulidade processual arguida pela defesa.

II.
Do pedido de absolvição

De outro lado, busca a defesa a absolvição do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), sustentando que o não fez uso efetivo da CNH falsificada, pois o documento foi encontrado em seu bolso durante a revista policial, sem que tivesse sido apresentado voluntariamente.

Todavia, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o réu efetivamente utilizou o documento falso para ocultar sua identidade perante os agentes de segurança pública, configurando a infração penal prevista no art. 304 do Código Penal.

A materialidade do crime restou plenamente demonstrada pelo laudo pericial no 2.9.2014.13832-01, no qual se concluiu que: “Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sob no registro 04136319656 em nome de Renan Araújo Santos é documento ADULTERADO em suporte AUTÊNTICO. (...)”

A autoria também restou demonstrada nos autos.

O depoimento do policial
Rodolfo Augusto Fernandes
, prestado em juízo, esclarece que
o réu se apresentou com o nome que constava na CNH falsificada
,
levando os policiais a realizarem consulta no sistema de antecedentes criminais utilizando a identidade falsa.
Segundo relato da testemunha, a equipe policial tentou checar os antecedentes do acusado pelo sistema CIOSP utilizando o nome registrado no documento falso, mas não obteve retorno, pois não havia registros criminais vinculados a essa identidade.

Somente após informações fornecidas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que já conhecia o réu pelo apelido "Renan Playboy", foi possível levantar sua verdadeira identidade e constatar a existência de antecedentes criminais. O próprio policial afirmou:

“(...) Na data do fato, não me lembro exatamente a hora, foi passado um rádio pra gente, de uma viatura da Rotam, que estava perseguindo um veículo em Várzea Grande, e os ocupantes do veículo abandonaram o veículo perto do rio e saíram correndo por dentro do mato, e um deles não atravessou o rio a nado... aí depois alguém, na rua, na avenida Beira Rio, deu o sinal pra gente que tinha entrado no mato, eu entrei no mato, e achei o Renan lá dentro do mato, escondido... detivemos ele, a viatura Rotam passou a informar que é um conhecido criminoso da redondeza, que em revista nele achei o celular, o documento com ele, e... informações das nossas outras guarnições e serviços de inteligência, envolvimentos dele com crimes de caixa eletrônico, roubo a banco, essas coisas... crimes... E aí a gente começou a perguntar, começou a entrevistar ele sobre a arma que ele usava nos crimes, sobre os materiais usados e tal, e aí ele foi levando, levou a gente nos três endereços dele que estariam alguns produtos de ilícitos que ele ia entregar. Em dois endereços a gente achou, um achou munição, e no outro a gente achou o revólver calibre 38. E no outro endereço a gente não achou nada.
É, no bolso dele, no bolso dele estava a carteira de CNH, aí foi apresentada essa CNH. Tanto é que no deslocamento das diligências, eu tentei checar, nós tentamos fazer a checagem via Ciosp e não, não obtinha resultado algum da checagem, não constava nenhuma passagem. Porém, o Serviço de Inteligência nosso estava copiando a frequência e já conhecia ele. E já conhecia ele, conhecia o apelido dele. E o Serviço de Inteligência nosso estava com o nome correto dele, aí... na delegacia levantou o nome correto e constou as passagens.
Ele se apresentou com o nome que estava na CNH...
no ato do registro do boletim de ocorrência, o Serviço de Inteligência começou a levantar todas as passagens com o nome verdadeiro e transmitiu pra gente... Ele tinha o apelido de Renan Playboy.
No ato da prisão, estava junto com o celular dele o documento, no bolso dele... Eu, eu detive ele. Foi dado a voz de prisão e na revista a gente não deixa... esse é o procedimento policial, a gente não deixa a pessoa pegar... nós revistamos, porque a pessoa pode sacar uma arma ou qualquer coisa desse tipo, então nós pegamos no bolso, eu peguei no bolso, o documento com o celular.”
(id. 246386711).

Esses fatos evidenciam que o acusado não apenas portava o documento falsificado, mas efetivamente fez uso dele para dificultar sua identificação.

Assim, a alegação da defesa de que o documento foi encontrado pelos policiais durante a revista e não entregue pelo réu de forma ativa não descaracteriza o crime,
pois o uso da identidade falsa já havia ocorrido no momento da abordagem, quando o acusado se apresentou pelo nome constante no documento falsificado, induzindo os agentes a erro
.

Logo, resta comprovada a materialidade e a autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo o exposto
, em sintonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025